Tribunal: TJDFT
Processo: 0704292-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0704292-83.2021.8.07.0000 AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL AGRAVANTE: ARTHUR OLIVEIRA GONZALEZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ARTHUR OLIVEIRA GONZALEZ em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que indeferiu o pedido liminar que formulara nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao CHEFE DE GABINETE, ao COORDENADOR DO SISTEMA PRISIONAL e ao GERENTE DE SAÚDE DA COORDENAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL, todos vinculados à SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL DO DISTRITO FEDERAL, objetivando declarar a nulidade de sua remoção de ofício praticada pelas referidas autoridades, visando ao retorno à sua lotação de origem e à jornada de trabalho realizada em regime de plantão (processo n. 0700525-80.2021.8.07.0018). Em síntese, diz o agravante, servidor integrante da carreira Agente de Execução Penal, que a sua remoção não foi devidamente motivada, bem como dependia de requerimento do servidor e mediante concurso de remoção, nos termos do art. 41 da Lei Complementar distrital n. 840/2011, a menos que a necessidade do serviço a justificasse, o que não se demonstrou na hipótese, de modo a cogitar-se a ocorrência de desvio de finalidade, trazendo-lhe prejuízos financeiros e na rotina de trabalho até então desenvolvida. Pede, então, em antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão da medida liminar pleiteada na ação mandamental, restabelecendo-se a sua lotação originária junto à Gerência de Saúde da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal, considerando que, a princípio, no dizer da decisão agravada, “ a legislação permite que o servidor seja removido a critério da autoridade administrativa quando há necessidade do serviço, restando imprescindível a juntada das informações das Autoridades Coatoras para maiores elementos e esclarecimentos acerca da demanda”, de modo a fundamentar o indeferimento da medida liminar postulada em sede de mandado de segurança. Por outro lado, reconhece-se a presunção de legitimidade dos atos administrativos, de maneira que, não havendo flagrante ilegalidade demonstrada por prova pré-constituída, em se tratando de mandado de segurança, é recomendável a colheita de informações junto às autoridades administrativas para o melhor deslinde da matéria. Sendo assim, a questão será resolvida por ocasião do julgamento do mérito do recurso, após a sua regular tramitação. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Em seguida, colha-se manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator